Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-54.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A palavra dos policiais possui fé pública e, estando em concordância e harmonia com os demais elementos probatórios, é apta a embasar o decreto condenatório.

2. O princípio do in dubio pro reo somente tem aplicação quando, de fato, o conjunto probatório é insuficiente para formar a convicção do julgador, não merecendo amparo apenas em razão de a defesa afirmar que as provas são frágeis.

3. De acordo com tema Repetitivo no 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

5. Recurso conhecido e não provido.